Tribunal: TJDFT
Processo: 0001476-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO AUTÔNOMO PREVISTO NO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. CIRCUNSTANCIA ÚNICA. CRITÉRIO MAJORITÁRIO PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343.2006). AÇÕES PENAIS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. BENEFÍCIO AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O artigo 42, da Lei n. 11.343/06, constitui uma única circunstância a ser considerada na fixação da pena-base, não sendo possível, portanto, a separação dos vetores “natureza e quantidade” da droga, para que se reconheça a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, considerando-se as outras 8 (oito) circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.
2. Embora não se guarde consenso no que se refere a um valor ideal a ser adotado, o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido, quanto à quantificação de pena relativa a cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria da pena, é de que o coeficiente de 1/8 (um oitavo) constitui o parâmetro ideal, por melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que leva em consideração a quantidade de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal e incide sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário da norma penal incriminadora. Tal entendimento também deve ser aplicado ao crime de tráfico de drogas, porquanto o artigo 42, da Lei de Drogas não está criando mais 2 (duas) circunstâncias judiciais para serem somadas àquelas 8 (oito) circunstâncias judiciais, já previstas no artigo 59, do Código Penal, mas, sim, estabelecendo que a natureza e a quantidade da droga deve ser considerada com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal.
3. A utilização do percentual de 1/10 (um décimo), na primeira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, vai em sentido oposto àquele previsto no artigo 42, da Lei de Drogas, em que o legislador estabelece que se deve conferir preponderância, ou seja, maior peso ou importância, justamente por resultar em menor quantidade de pena em relação ao critério de 1/8 (um oitavo), majoritariamente aplicado pela jurisprudência.
4. Ações penais transitadas em julgado, ações penais em curso, e atos infracionais são capazes de denotar que o réu faz da atividade criminosa um meio de vida, tornando inviável a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.